Tribunal: TJPA
Processo: 0838068-57.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838068-57.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: MANOEL MESSIAS MORAES MARQUES, IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Embargos De Declaração Em Apelação Cível E Remessa Necessária Em
Mandado De Segurança.
Necessidade DE Manifestação Sobre A
Remessa Necessária.

Inexistência De Violação À Separação Dos Poderes. Ilegalidade Da Suspensão Integral Dos Proventos.
Prevalência Da Boa-Fé.
Manutenção Da Segurança Concedida Em Relação Ao IGEPREV.
Necessidade De Manifestação Quanto à
Legalidade Dos Empréstimos Contraídos Perante O Banpará.
Dilação Probatória. Inadequação Da Via Eleita. Ausência De Direito Líquido E Certo. Denega
ção Da Segurança Em Relação Ao Banpará.

Embargos Parcialmente Acolhidos.

I-Caso em exame

1-Embargos de Declaração opostos sob alegação de omissão no Acórdão q
ue deu provimento à Apelação do Banpará
para reformar a sentença, que concedeu a segurança e assegurou ao Impetrante o direito de receber seus proventos sem descontos pelo Banpará S/A.

II.
Questão em discussão

2- A questão reside em verificar a alegação de omissão trazida pelo IGEPREV em razão da não realização do Reexame de Sentença e, a alegação de omissão trazida pelo Impetrante quanto à legalidade da contratação dos empréstimos perante o Banpará.

III.
Razões de decidir

3-
Embargos do IGEPREV.
Necessidade de manifestação sobre a remessa necessária. Inexistência de violação à separação dos poderes, sendo entendimento pacífico dos Tribunais Superiores que o Poder Judiciário no exercício do controle jurisdicional dos atos administrativos, além de aferir a legalidade dos aspectos formais do procedimento, pode anular atos eivados de nulidade.

4-Constadada a adequação da via eleita e a desnecessidade de dilação provisória em relação aos pedidos dirigidos ao IGEPREV, uma vez que, conforme bem observado pelo magistrado de primeira instância, a insurgência do Impetrante refere-se à suspensão do pagamento de seus proventos, o que restou devidamente comprovado em sua inicial com a juntada de contracheques que demonstram a ausência de pagamento (Ids nºs 9232223 a 9232229).

5-
Ilegalidade da suspensão integral dos proventos
. Apesar de ter havido percepção de importância superior ao realmente devido, tal fato não autoriza a suspensão integral dos proventos do Impetrante, que se caracteriza em verba alimentar. Desta forma, caberia ao IGEPREV apurar internamente os fatos que levaram o pagamento a maior dos proventos do autor, não tendo sido comprovado nos autos pelo órgão previdenciário qualquer ingerência pelo curatelado sobre os valores que lhe foram pagos.

6-Neste viés, diante da prevalência da boa-fé, não se pode responsabilizar o beneficiário pelo equívoco causado pela Administração, do qual não teve participação. Neste sentido é o entendimento do consignado pelo STJ em recurso paradigma do tema 979.

7-Manutenção da sentença em relação à determinação ao IGEPREV de suspensão do ato lesivo, sem prejuízo da realização de apuração interna para verificar a origem do erro que ocasionou o pagamento a maior ao Impetrante.

8-
Embargos do Impetrante.
O impetrante alega omissão acerca da legalidade dos empréstimos contraídos perante o BANPARÁ, tendo em vista sua condição de interditado. Das alegações das partes, observa-se que a comprovação dos fatos exige dilação probatória, o que é incompatível com a via estreita do mandado de segurança, demonstrando-se, assim, a incompatibilidade de ritos existentes na ação proposta pelo Impetrante que ajuizou uma única ação com pedidos e causas de pedir distintos em relação a cada um dos demandados.

9-Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

10-Assim, verificando-se a necessidade de manifestação quanto à ilegalidade da contratação dos empréstimos, resta acolhido o recurso aclaratório quanto ao ponto. Entretanto, sendo certo que os documentos, colacionados aos autos pelo impetrante, não são capazes de demonstrar a certeza e liquidez do direito, bem como, a existência de ato ilegal, aptos a embasar a presente ação mandamental em relação ao Banpará, impõe-se a modificação do Acórdão embargado para a denegação da segurança em relação ao pedido de suspensão dos descontos de empréstimos consignados.

IV.
Dispositivo

11-

Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos
.

_________________________

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema
979;

STJ - REsp: 1381734 RN 2013/0151218-2, Rel. Min. Benedito Gonçalves, J. 10/03/2021, Primeira Seção, Pub. 23/04/2021;

STJ - AgInt no RMS: 36414 DF 2011/0265574-9, Rel. Min. Og Fernandes, J. 24/08/2020, Segunda Turma, Pub. 27/08/2020;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE

os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

3ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 de fevereiro de 2025. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível
(processo nº
0838
068-57.2021.8.14.0301-PJE
)
,

opostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ-IGEPREV e por

MANOEL MESSIAS MORAES MARQUES
, para
sanar omissão no
Acórdão de Id 13433544
,

de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

O acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

“
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à Apelação Cível para reformar a sentença, permitindo a instituição financeira a cobrança dos empréstimos consignados contratados pelo impetrante, nos termos da fundamentação.

(...)”

O IGEPREV apresentou Embargos de Declaração afirmando que fora impetrado Mandado de Segurança na origem para pleitear o restabelecimento dos proventos da parte contrária, que não eram percebidos desde o mês de novembro de 2020 em decorrência de ato administrativo do IGEPREV, que bloqueou o benefício previdenciário do demandante em razão de fraude no pagamento dos proventos.

Aduz que em sentença, os pedidos foram julgados procedentes e, em segundo grau, houve o julgamento do recurso de apelação interposto pelo BANPARÁ, sem a devida análise às considerações postas pelo IGEPREV quando da prestação das informações, que se mostra fundamental, devido à remessa necessária legal.

Alega que a decisão colegiada que deu provimento à apelação manejada pelo BANPARÁ deixou de analisar considerações importantes, postas desde as informações e que não houve pronunciamento a respeito do art. 496 do CPC, carecendo assim de fundamentação.

Requer o
conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado e a modificação da decisão.

Manoel Messias Moraes Marques também apresentou Embargos de Declaração, aduzindo omissão no acórdão, uma vez que não faz referência ao fato de que o recorrido é interditado, não tendo a parte apelante comprovado que a curadora do impetrante tenha tido ciência dos supostos empréstimos cobrados.

Alega a necessidade de manifestação acerca da legalidade de tais empréstimos, tendo em vista a condição de interditado do recorrido.

Ao final, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar o vício, bem como, para modificar a decisão, negando provimento à Apelação.

Não foram apresentadas contrarrazões, consoante certificado nos autos.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória,
conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.” (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado q
ue deu provimento
para reformar a sentença, permitindo ao Banpará a cobrança dos empréstimos consignados contratados pelo impetrante.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO IGEPREV

Verificando o Acórdão impugnado, observa-se que não restou analisada a sentença em sede de remessa necessária, pelo que se passa a sua análise.

O IGEPREV, em suas informações, defendeu a inadequação da via eleita diante da necessidade de dilação provisória e; no mérito, a necessidade de observação do princípio da separação dos poderes e da legalidade; a improcedência do pedido diante da legalidade da suspensão do benefício do impetrante; a isenção das custas e a impossibilidade de condenação em honorários da sucumbência.

Compete registrar, desde logo, a inexistência de violação à separação dos poderes, sendo entendimento pacífico dos Tribunais Superiores que o Poder Judiciário no exercício do controle jurisdicional dos atos administrativos, além de aferir a legalidade dos aspectos formais do procedimento, pode anular atos eivados de nulidade.

No que concerne à alegação da via eleita e a necessidade de dilação provisória, estas não se verificam em relação aos pedidos dirigidos ao IGEPREV, uma vez que, conforme bem observado pelo magistrado de primeira instância, a insurgência do Impetrante refere-se à suspensão do pagamento de seus proventos, o que restou devidamente comprovado em sua inicial com a juntada de contracheques que demonstram a ausência de pagamento (Ids nºs 9232223 a 9232229).

Não há que se alterar a sentença também quanto à ilegalidade da suspensão, uma vez que, apesar de ter havido percepção de importância superior ao realmente devido, tal fato não autoriza a suspensão integral dos proventos do Impetrante, que se caracteriza em verba alimentar.

Desta forma, caberia ao IGEPREV apurar internamente os fatos que levaram o pagamento a maior dos proventos do autor, não tendo sido comprovado nos autos pelo órgão previdenciário qualquer ingerência pelo curatelado sobre os valores que lhe foram pagos.

Neste viés, diante da prevalência da boa-fé, não se pode responsabilizar o beneficiário pelo equívoco causado pela Administração, do qual não teve participação. Neste sentido é o entendimento do consignado pelo STJ em recurso paradigma do tema 979, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 979. ARTIGO 1.036 DO CPC/2015. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ARTIGOS 884 E 885 DO CÓDIGO CIVIL/2002. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. ART. 115, II, DA LEI N. 8.213/1991.
DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA E MÁ APLICAÇÃO DA LEI. NÃO DEVOLUÇÃO. ERRO MATERIAL DA ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO SOMENTE NA HIPÓTESE DE ERRO EM QUE OS ELEMENTOS DO CASO CONCRETO NÃO PERMITAM CONCLUIR PELA INEQUÍVOCA PRESENÇA DA BOA-FÉ OBJETIVA
. 1. (...). 2. Da limitação da tese proposta: A afetação do recurso em abstrato diz respeito à seguinte tese: Devolução ou não de valores recebidos de boa-fé, a título de benefício previdenciário, por força de interpretação errônea, má aplicação da lei ou erro da Administração da Previdência Social. 3. Irrepetibilidade de valores pagos pelo INSS em razão da errônea interpretação e/ou má aplicação da lei: O beneficiário não pode ser penalizado pela interpretação errônea ou má aplicação da lei previdenciária ao receber valor além do devido. Diz-se desse modo porque também é dever-poder da Administração bem interpretar a legislação que deve por ela ser aplicada no pagamento dos benefícios. Dentro dessa perspectiva, esta Corte Superior evoluiu a sua jurisprudência passando a adotar o entendimento no sentido de que, para a não devolução dos valores recebidos indevidamente pelo beneficiário da Previdência Social, é imprescindível que, além do caráter alimentar da verba e do princípio da irrepetibilidade do benefício, a presença da boa-fé objetiva daquele que recebe parcelas tidas por indevidas pela administração. Essas situações não refletem qualquer condição para que o cidadão comum compreenda de forma inequívoca que recebeu a maior o que não lhe era devido. 4. Repetição de valores pagos pelo INSS em razão de erro material da Administração previdenciária: No erro material, é necessário que se averigue em cada caso se os elementos objetivos levam à conclusão de que houve boa-fé do segurado no recebimento da verba. Vale dizer que em situações em que o homem médio consegue constatar a existência de erro, necessário se faz a devolução dos valores ao erário. 5. Do limite mensal para desconto a ser efetuado no benefício: O artigo 154, § 3º, do Decreto n. 3.048/1999 autoriza a Administração Previdenciária a proceder o desconto daquilo que pagou indevidamente; todavia, a dedução no benefício só deverá ocorrer quando se estiver diante de erro da administração. Nesse caso, caberá à Administração Previdenciária, ao instaurar o devido processo administrativo, observar as peculiaridades de cada caso concreto, com desconto no beneficio no percentual de até 30% (trinta por cento). 6. Tese a ser submetida ao Colegiado: Com relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, são repetíveis os valores, sendo legítimo o seu desconto no percentual de até 30% (trinta por cento) do valor do benefício mensal, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. 7. Modulação dos efeitos: Tem-se de rigor a modulação dos efeitos definidos neste representativo da controvérsia, em respeito à segurança jurídica e considerando o inafastável interesse social que permeia a questão sub examine, e a repercussão do tema que se amolda a centenas de processos sobrestados no Judiciário. Desse modo somente deve atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão. 8. No caso concreto: Há previsão expressa quanto ao momento em que deverá ocorrer a cessação do benefício, não havendo margem para ilações quanto à impossibilidade de se estender o benefício para além da maioridade da beneficiária. Tratou-se, em verdade, de simples erro da administração na continuidade do pagamento da pensão, o que resulta na exigibilidade de tais valores, sob forma de ressarcimento ao erário, com descontos nos benefícios, tendo em vista o princípio da indisponibilidade do patrimônio público e em razão da vedação ao princípio do enriquecimento sem causa. Entretanto, em razão da modulação dos efeitos aqui definidos, deixa-se de efetuar o descontos dos valores recebidos indevidamente pelo segurado. 9. Dispositivo: Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no artigo 1.036 e seguintes do CPC/2015.

(STJ - REsp: 1381734 RN 2013/0151218-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 10/03/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 23/04/2021 IP vol. 127 p. 327 RSTJ vol. 261 p. 233 - grifei)

A tese firmada no tema 979 do STJ restou assim disposta,
in verbis
:

Com relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, são repetíveis, sendo legítimo o desconto no percentual de até 30% (trinta por cento) de valor do benefício pago ao segurado/beneficiário, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.

Desta forma, impõe-se a manutenção da sentença que determinou ao IGEPREV a suspensão do ato lesivo, sem prejuízo da realização de apuração interna para verificar a origem do erro que ocasionou o pagamento a maior ao Impetrante.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO IMPETRANTE

A seu turno, em seus Embargos de Declaração, o impetrante alega omissão acerca da legalidade dos empréstimos contraídos perante o BANPARÁ, tendo em vista a condição de interditado do recorrido.

Na inicial do mandado de segurança, o impetrante alega que resta comprovada ilegalidade cometida pelo Banco do Estado do Pará-BANPARÁ, ao autorizar empréstimos realizados em nome do autor, sem a anuência assinada de sua curadora, descumprindo requisito obrigatório para concessão de qualquer proposta de valor estabelecida pelo banco.

A seu turno, o Banpará alega má-fé do Impetrante por utilizar da curatela ao sabor de sua conveniência, bem como, alega conivência da curadora por agir de forma ilegal, como tenta reverter uma situação jurídica por meio de simples declaração, senão vejamos trecho da contestação do banco (Id 9232255),
in verbis
:

“De fato, existem empréstimos de valor elevados realizados na conta do IMPETRANTE, todos eles baseados no cálculo financeiro realizado com salário irreal, de coronel da PMPA, que agora foi bloqueado pelo IGEPREV.

Conforme dados de Cadastro junto ao Banpará, temos que o IMPETRANTE cadastrou o Termo de Curatela constando como curadora a Sra. DÉBORA LOBATO DE SOUZA em 2007.

E que, em atualização cadastral, em fato que não comporta explicação documental, houve a exclusão da referida senhora do papel de Curadora, passando a constar como Segunda Titular de conta corrente.

É novamente de se estranhar que o IMPETRANTE, representado por sua Curadora, e que agora reclama de forma veemente da não participação da mesma nos negócios jurídicos contestados, nada tenha falado acerca da exclusão da senhora Débora desde 2010.

Ou seja, de 2010 até a presente data a Senhora Débora, que deveria agir com todas as cautelas e cuidados que cabem ao curador, simplesmente se quedou calada, agindo de forma irresponsável e incorreta, assistindo uma pessoa interditada celebrar contratos de valores altíssimos sem opor qualquer resistência.

E, vivendo maritalmente, impossível não ter percebido a utilização de tais somas, que certamente se reverteram em benefícios ao casal.

O IMPETRANTE age contra ato próprio, venire contra factum proprium, eis que ele e sua Curadora, agora, pretender contestar atos que sabiam serem incorretos e dos quais se beneficiaram.”

Da análise das alegações das partes, observa-se que a comprovação dos fatos exige dilação probatória, o que é incompatível com a via estreita do mandado de segurança, demonstrando-se, assim, a incompatibilidade de ritos existentes na ação proposta pelo Impetrante que ajuizou uma única ação com pedidos e causas de pedir distintos em relação a cada um dos demandados.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Com efeito, a certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída. Resulta dizer, que não se pode afirmar com certeza a existência do direito se não há certeza quanto ao fato que lhe dá suporte.
Neste sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1.
A agravante não logrou demonstrar a existência de direito líquido e certo, uma vez que os fatos se mostram controversos e necessitam de comprovação
. 2.
Assim, falta à impetração a demonstração clara e inequívoca do direito alegado, sendo necessária dilação probatória ampla, a confrontar as alegações e provas colacionadas por ambas as partes
.
A hipótese não se coaduna com a via do mandado de segurança
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no RMS: 36414 DF 2011/0265574-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 24/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020 - grifei)

Assim, verificando-se a necessidade de manifestação quanto à ilegalidade da contratação dos empréstimos, resta acolhido o recurso aclaratório quanto ao ponto. Entretanto, sendo certo que os documentos, colacionados aos autos pelo impetrante, não são capazes de demonstrar a certeza e liquidez do direito, bem como, a existência de ato ilegal, aptos a embasar a presente ação mandamental em relação ao Banpará, impõe-se a modificação do Acórdão embargado para a denegação da segurança em relação ao pedido de suspensão dos descontos de empréstimos consignados.

DO PREQUESTIONAMENTO

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração do IGEPREV
, para manter a sentença que concedeu a segurança em relação ao IGEPREV, para restabelecer o pagamento dos proventos segundo a graduação em que se deu seu ato de aposentadoria e,
CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração do IMPETRANTE,
para denegar a segurança em relação ao Banpará em razão da necessidade de dilação probatória dos fatos alegados.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/02/2025